Tribunal: TJBA
Processo: 8036567-44.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036567-44.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELIO DOS SANTOS SERPA FILHO Advogado(s): LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia, visando ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, conforme o cálculo da remuneração integral do posto de 1º Tenente da Polícia Militar, sobre o qual foram fixados seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a GCET deve ser calculada com base na remuneração integral do posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, nos termos do artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/01; (ii) definir se o percentual da gratificação deve ser de 125%, correspondente ao valor pago aos Oficiais da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para impetração do mandado de segurança se renova mês a mês em razão da natureza continuada da omissão, afastando-se a decadência e a prescrição, conforme jurisprudência do STJ. O artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/01 assegura ao policial militar transferido para a reserva remunerada, após 30 anos de serviço, o direito à percepção dos proventos integrais do posto imediatamente superior. A GCET é uma gratificação incorporável aos proventos, conforme previsto no artigo 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/01, e deve ser calculada sobre o soldo da graduação utilizada para a fixação da aposentadoria. A Resolução nº 153/2014 do COPE estabelece o percentual de 125% para a GCET dos Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes-Coronéis e Coronéis, razão pela qual os impetrantes fazem jus ao recebimento da gratificação nesse mesmo percentual. A necessidade de observância dos limites financeiros do Estado não afasta o direito dos impetrantes, uma vez que a verba foi estabelecida em lei e amplamente concedida aos militares da ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) dos policiais militares inativos deve ser calculada com base na remuneração integral do posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, nos termos do artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/01. O percentual da GCET deve corresponder ao valor pago aos Oficiais da Polícia Militar, sendo devido o percentual de 125% para o impetrante cujo os proventos foram fixados com base no posto de 1º Tenente da PM. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 92, III, 102, II, e 110-B. Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020. TJ/BA, MS nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, julgado em 03/02/2020.X Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036567-44.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante HELIO DOS SANTOS SERPA FILHO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E QUANTO AO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .